Tribunal: TJSP
Processo: 2258098-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de antecipação de tutela recursal. Pedido de suspensão da execução não acolhido. Decisão interlocutória que se pretende reformar. Conexão havida a ação executiva e a ação declaratória. Suspensão da execução e cancelamento da penhora do faturamento da empresa executada. Penhora sobre 10% do faturamento mensal. Efeito suspensivo concedido em parte. Contrarrazões.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de antecipação de tutela recursal. Pedido de suspensão da execução não acolhido. Decisão interlocutória que se pretende reformar. Conexão havida a ação executiva e a ação declaratória. Suspensão da execução e cancelamento da penhora do faturamento da empresa executada. Penhora sobre 10% do faturamento mensal. Efeito suspensivo concedido em parte. Contrarrazões. Agravo desprovido. Conexão inadmissível. Embargos á execução já sentenciados. Coisa julgada que impede a reunião dos processos. Argumentos contrários do agravado e que merecem aceitação. Penhora possível de bens das executadas, ora agravantes. Pedido de cancelamento da penhora que é afastado. Débito incontroverso. Medidas das devedoras visando protrair a data do pagamento do débito. Penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa devedora. Três motivos: (I) percentual de pouca expressão a cconcorrer para que haja, com brevidade, o pagamento dos valores em atraso; (II) a conduta das devedoras visou, sempre, protelar o desembolso dos valores devidos; e (III) as recorrentes não demonstraram qual a dificuldade teriam no cumprimento da ordem judicial. Execução que não pode ser suspensa. Efeito suspensivo ora revogado. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258098-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TALITA HELENA
DE CARMAGO COSTA e WCG GESTAO EM SAUDE LTDA, é agravado CARLOS
DONIZETI MUFFATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258098-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43471
Agravo de Instrumento No: 2258098-96.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: TALITA HELENA DE CARMAGO COSTA e WCG
GESTAO EM SAUDE LTDA
Agravado: CARLOS DONIZETI MUFFATO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Pedido
de
antecipação de tutela recursal. Pedido de suspensão
da execução não acolhido. Decisão interlocutória que
se pretende reformar. Conexão havida a ação
executiva e a ação declaratória. Suspensão da
execução e cancelamento da penhora do faturamento
da empresa executada. Penhora sobre 10% do
faturamento mensal. Efeito suspensivo concedido em
parte. Contrarrazões. Agravo desprovido. Conexão
inadmissível. Embargos á execução já sentenciados.
Coisa julgada que impede a reunião dos processos.
Argumentos contrários do agravado e que merecem
aceitação. Penhora possível de bens das executadas,
ora agravantes. Pedido de cancelamento da penhora
que é afastado. Débito incontroverso. Medidas das
devedoras visando protrair a data do pagamento do
débito. Penhora de 10% sobre o faturamento mensal
da empresa devedora. Três motivos: (I) percentual de
pouca expressão a cconcorrer para que haja, com
brevidade, o pagamento dos valores em atraso; (II) a
conduta das devedoras visou, sempre, protelar o
desembolso dos valores devidos; e (III) as recorrentes
não demonstraram qual a dificuldade teriam no
cumprimento da ordem judicial. Execução que não
pode ser suspensa. Efeito suspensivo ora revogado.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258098-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Talita Helena de Camargo Costa e WCG Gestão em Saúde
Ltda. ofereceram AI, com pedido de antecipação de tutela
recursal, contra a decisão de fls. 31/32, em que é agravado
Carlos Donizeti Muffato, visando, ao final, o seu acolhimento,
para eu seja reconhecida a conexão entre a ação executiva e a
ação declaratória, de modo que haja a suspensão da execução e o
cancelamento da penhora do faturamento da executada WCG, e
sejam esgotados os meios menos gravosos para a empresa
devedora, ou que a penhora recaia em 10% de seu faturamento
líquido mensal. Concedido o efeito suspensivo somente quanto à
penhora do faturamento mensal. Após, vieram as contrarrazões
É o relatório.
O agravo é desprovido.
A r.decisão de Primeiro grau não acolheu o pedido de
suspensão do andamento da execução.
As agravantes entendem que, havendo conexão entre as
ações declaratórias e executiva, devem ser reunidas.
Isso, contudo, se mostra impossível pela simples razão de
que os embargos opostos na execução já foram julgados e a
sentença, que os resolveu decretando a sua improcedência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258098-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
encontra-se transitada em julgado.
Nesse particular, incontestáveis as alegações do agravado
(fls. 106).
O recorrido invoca, ainda, a seu favor, a conduta das
devedoras de estarem protelando o pagamento do débito, até
porque já ficou definido pelo d.juiz de piso que “a compra e
venda foi perfectibilizada sem qualquer vício de consentimento”,
E mais: que, em caso de irregularidade nas contas, que pudesse
ter levado à aquisição com prejuízo das cotas sociais, caberia às
devedoras apurar as perdas e danos em ação de reparação, mas
em ação de rescisão contratual (fls. 107).
Outra coisa defendida pelo agravado. O excesso de
execução, que não ficou provado em sede de embargos, já que foi
afastado pela sentença neles proferida. Assim, trazer novamente
essa questão à baila, é tentar impedir “o prosseguimento regular
da ação de execução” e, o que é pior, tornar, “na prática, sem
efeito a sentença transitada em julgado proferida em sede de
embargos” (fls. 107/108).
Essas assertivas são corretas e não podem ser ignoradas,
haja vista que todas essas situações proclamadas impedem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258098-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
acolhimento da tese esdrúxula da conexão, porque tardia e, por
isso mesmo, desnecessária.
De outro lado, consta da sentença duas ponderações que
são contrárias ao interesse das agravantes. A primeira é que
Talita Helena, “enquanto sócia e administradora da sociedade, é
lítico presumir que estivesse plenamente ciente da saúde
financeira da empresa, situação que lhe impede de invocar a
exceção
do
contrato
não
cumprido
porque
configura
comportamento contraditório, violador da boa-fé objetiva”. A
segunda é que, “se constatada irregularidade comandada por
Carlos na qualidade de sócio da WCG, deve ser aferida
igualmente por meio de ação própria que vise apurar a
responsabilidade de sócio retirante” (fls. 41/42).
Não obstante, ela vem a este Juízo requerer “o
cancelamento da penhora no faturamento da executada WCG”
(fls. 22). Esse requerimento não tem força para afastar o
comando judicial de penhora sobre o faturamento mensal, porque
a
situação
de
parte
devedora
está,
insofismavelmente,
caracterizada, de modo que a penhora visa garantir a satisfação
da dívida para o credor.
Mostra-se impossível revogar o comando do d.juiz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258098-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
processo que determinou a penhora limitada “a 10% do
faturamento mensal da executada, a fim de não tornar inviável o
exercício da atividade empresarial” (fls. 31). Afinal, o débito é
incontroverso e deve ser pago pelo meio menos gravoso para as
devedoras.
Outrossim, reclamam as recorrentes a modificação do
critério adotado pelo d. juiz sentenciante, passando a penhora de
10% sobre o faturamento mensal para 10% sobre o faturamento
líquido mensal. Por três motivos não e possível acolher o pleito da
parte: primeiro, porque o percentual é de pouca expressão e irá
concorrer para que haja, com brevidade, o pagamento dos
valores em atraso, segundo, porque a conduta das devedoras
visou, sempre, protelar o desembolso dos valores devidos e,
terceiro, porque as recorrentes nem mesmo expressaram quais
seriam as agruras que enfrentariam quando do pagamento das
importâncias devidas, juntando esboço contábil que permitisse a
visualização de eventual dificuldade no cumprimento da ordem
judicial.
À evidência, a execução não pode ser suspensa, por falta
de motivo lógico-processual, haja vista que o agravado
demonstrou, com acuidade, a ocorrência de trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258098-96.2019.8.26.0000 -Voto no
7
dos embargos e que os argumentos nele expendidos pelas
devedoras estão repetidos nas pagamentos na inicial da ação
declaratória, havendo, pois, que se reconhecer a coisa julgada
(fls. 108). E faz sóbria comparação entre ambas as ações, como
se verifica dos quadros inseridos nas contrarrazões (fls.
110/111).
O
exequente,
com
percuciência,
destacou
que
“a
argumentação atécnica (das agravantes) de que o valor original
da avença retratada no título executado deveria ser revisto,
sem, contudo, apontar causa de nulidade ou anulação da avença,
não serve de base jurídica para eventual extinção ou suspensão
da execução” (fls. 111).
É esse um motivo a mais para impedir o acolhimento de
suspensão da execução.
Ante o exposto, e revogado o efeito suspensivo, nega-se
provimento ao AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica